Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708346-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAQUIM ALBERTO CARDOSO, FERNANDO CESRA DE CASTRO MONTEIRO e CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO em face de ato dito ilegal do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ECOMOMIA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a concessão da segurança para reconhece a inexigibilidade do ITCD para cancelamento do usufruto do imóvel. Peço licença ao juízo prolator da sentença para utilizar parte do relatório da sentença (ID 26872446): JOAQUIM ALBERTO CARDOSO MONTEIRO, FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO e CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO impetraram mandado de segurança contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que em 2010 o primeiro impetrante doou com reserva de usufruto o imóvel descrito nos autos aos demais impetrantes com recolhimento do ITCD, mas resolveu renunciar ao usufruto vitalício e foram surpreendidos com a cobrança do ITCD; que é ilegal a exigência de tributo sobre a extinção de usufruto vitalício, pois não há transmissão de bem; que o fato gerador é o registro da escritura de doação, o que não ocorre com a extinção do usufruto; que por ocasião da doação houve o recolhimento integral do ITCD com alíquota de 4% (quatro por cento). Ao final requerem a notificação e ao final a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade do ITCD sobre a extinção do usufruto. A petição inicial veio acompanhada de documentos. A autoridade coatora regularmente notificada (ID 81735064) não prestou informações. O Distrito Federal requereu a sua inclusão no polo passivo (ID 82604259), mas não se manifestou quanto ao pedido. Manifestação do Ministério Público (ID 88250244) informando não ter interesse para intervir no feito. O Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do ITCD sobre a extinção do usufruto. Sem custas e honorários. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação Cível (ID 26872453) alegando necessária reforma da sentença, tendo em vista que nos termos do artigo 7o, II e §§ 1o e 2o da Lei no 3.804/2006, a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens imóveis, determinado pela Administração Pública. Defende que os documentos juntados não permitem concluir que impetrante pagou o tributo em sua totalidade, sendo necessária a reforma da sentença para que seja denegada a ordem (i). Ausente o preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões de ID 26873009. Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica (ii). No mérito, o não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (ID 27147464). Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se conforme ID 27813938. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pela recorrente encontram-se dissociados da sentença que concedeu a segurança por concluir o pagamento integral do imposto. Contudo, o apelo sustenta a ausência de comprovação do pagamento considerando que a base de cálculo declarada não corresponde a base de cálculo do Fisco Distrital. Contudo, tal questão não fora analisada pelo juízo de origem, considerando a revelia do apelante, não sendo possível análise dessa questão em sede de apelo sob pena de configurar supressão de instância o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados por determinação legal. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021 12:37:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador